Tribunal: TJSP
Processo: 1500398-28.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo impróprio. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto ou da tentativa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a reincidência, e o abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Provas dos autos atestam que o réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo impróprio. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto ou da tentativa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a reincidência, e o abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Provas dos autos atestam que o réu praticou o delito e empregou violência em face das vítimas, para assegurar a detenção dos bens subtraídos. Caracterizada a figura prevista no artigo 157, § 1o, do Código Penal. Impossível operar a pretendida desclassificação para o delito de furto. Crime cometido com violência. Delito consumado. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. A dosimetria não comporta reparos. Fixação das basilares no mínimo. A seguir, impossível reconhecer a confissão, eis que o réu admitiu parcialmente os fatos, buscando furtar-se à aplicação da lei penal. Regime fechado encontra respaldo concreto nos autos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500398-28.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante PAULO
RICARDO NUNES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
2
APELAÇÃO no 1500398-28.2019.8.26.0608
Apelante: PAULO RICARDO NUNES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Magistrado: Dr. Ewerton Meireles Gonçalves
Voto no: 11.555
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Roubo
impróprio.
Sentença
condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para o crime de furto ou da tentativa, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua
compensação integral com a reincidência, e o abrandamento do
regime inicial. Impossibilidade. Provas dos autos atestam que o
réu praticou o delito e empregou violência em face das vítimas,
para assegurar a detenção dos bens subtraídos. Caracterizada a
figura prevista no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
Impossível operar a pretendida desclassificação para o delito
de furto. Crime cometido com violência. Delito consumado.
Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. A dosimetria não
comporta reparos. Fixação das basilares no mínimo. A seguir,
impossível reconhecer a confissão, eis que o réu admitiu
parcialmente os fatos, buscando furtar-se à aplicação da lei
penal. Regime fechado encontra respaldo concreto nos autos.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de PAULO RICARDO NUNES DOS SANTOS, em face da r. sentença,
cujo relatório se acolhe, proferida em 20 de março de 2020, na qual o MM.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca condenou-o às penas 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no art. 157, § 1o, do
Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
164/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
3
Irresignada, a Defesa apela objetivando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
crime de furto ou da tentativa, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea e sua compensação integral com a reincidência, e o
abrandamento do regime inicial (fls. 194/208).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual o
Ministério Público rebateu as alegações defensivas (fls. 220/223).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 233/239), vindo os autos
conclusos em 08 de setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, não merecendo
reparos.
Consoante descreve a denúncia, no dia 29 de novembro
de 2019, às 13h10m, na Rua Elpídio Benedito Pinto, no 2451, na cidade e
comarca de Franca, PAULO RICARDO NUNES DOS SANTOS subtraiu para
ele coisas alheias móveis, a saber: 01 (uma) panela de pressão; 01 (uma)
tábua de carne; 03 (três) torneiras; 01 (um) kit de talheres; 01 (um) martelo
para carnes; 02 (duas) toalhas de mesa e 03 (três) panos de chão, todos
avaliados em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), empregando violência contra
as vítimas Geraldo José Bego e Rafael Filetto Bego, a fim de assegurar a
detenção das coisas para si.
Conforme restou apurado, na data dos fatos, o acusado
dirigiu-se até uma chácara situada no local dos fatos, com a finalidade de
praticar o referido crime. Assim, ao chegar na residência da chácara, o réu
subtraiu os utensílios domésticos acima descritos, colocando-os dentro de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
4
mochila e de uma sacola.
Contudo, quando ainda estava no local, o sensor de
alarme da chácara vizinha soou, despertando a atenção das vítimas que
imediatamente dirigiram-se até a residência do imóvel rural. As vítimas
acionaram a polícia militar e quando chegaram no local dos fatos foram
agredidas fisicamente pelo acusado, entrando em luta corporal com ele, sendo
que o réu empregou violência contra as vítimas com o fim de assegurar a
impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos para si.
O ofendido Geraldo José sofreu lesões em sua perna
esquerda, tendo sido constatado que das agressões resultaram em lesões de
natureza leve. Já Rafael sofreu lesões no rosto, queixo e pés.
Os agentes estatais chegaram ao local e encontraram os
objetos subtraídos no interior de uma mochila e sacolas, os quais foram
prontamente reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade, tendo
sido restituída dos bens.
O acusado foi preso em flagrante e interrogado perante
autoridade policial, exerceu seu direito ao silêncio e não ofereceu sua versão
aos fatos.
Em virtude dos fatos acima narrados, PAULO RICARDO
foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal. Após
regular instrução, a ação foi julgada procedente e o réu foi condenado nos
termos da exordial.
Irresignado, apela requerendo a alteração do decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição, apreensão e entrega (fls.12/13),
auto de avaliação (fls. 63/66) e pelas demais provas produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
5
Do mesmo modo a autoria.
As vítimas Geraldo e Rafael reconheceram o réu em juízo
como sendo o autor do delito. Afirmaram que o local já havia sido palco de
furto de objetos por duas vezes e, por esse motivo, colocaram mecanismo de
monitoramento no local. No momento dos fatos, estavam em casa, mas foram
avisados pelo sensor da presença de alguém na chácara. Foram até o local e
se depararam com o acusado no interior, sendo que ele já havia separado
alguns objetos. O acusado tentou fugir e, na tentativa de detê-lo, ele e Rafael
entraram em luta corporal, vindo esse a cair ao chão, lesionando-se. Contudo,
conseguiram contê-lo até a chegada da polícia (mídia).
Os policiais militares Ricardo Alexandre Engane e Thiago
Leandro Madaleno de Abreu, ouvidos somente em solo policial, narram os
fatos nos termos da denúncia. Disseram que foram acionados via COPOM
para atender ocorrência de furto de residência em andamento, no imóvel
situado na Rua Elpídio Benedito Pinto, número 2451, município de Franca/SP.
Chegando no local, foram recebidos pelas vítimas Geraldo José Bego e Rafael
Filetto Bego, pai e filho, os quais informaram serem proprietários de duas
chácaras vizinhas, sendo que Geraldo reside em uma das chácaras e que a
outra chácara é utilizado para alugar em eventos. As vítimas disseram que
estavam em seu horário de almoço, quando o sensor da chácara acionou,
sendo que observaram que um rapaz desconhecido subtraía objetos do interior
da segunda chácara. Com isso, as vítimas acionaram a Polícia Militar e, por
isso, foram até ao local, tentarem conter o acusado. Ocorre que, o acusado
entrou em luta corporal com as vítimas até a chegada da Polícia Militar no
local. A vítima Geraldo ficou lesionada em sua perna esquerda e Rafael ficou
lesionado no queixo e no rosto. Foi realizada revista pessoal no réu, sendo
que em suas vestes nada de ilícito foi localizado. Ocorre que a vítima informou
aos militares que PAULO RICARDO estava saindo da chácara levando uma
mochila e duas sacolas, sendo que no interior destes havia diversos objetos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
6
propriedade da vítima. O ofendido reconheceu como sendo de sua
propriedade os objetos que estava no interior das sacolas e da mochila (fls. 02
e 03).
O apelante, PAULO RICARDO NUNES DOS SANTOS,
em solo policial, permaneceu em silêncio (fl. 06).
Em juízo, confessou parcialmente a prática do crime.
Disse que foi até a chácara apenas para furtar frutas, mas, ali, resolveu
subtrair alguns objetos dentro do imóvel, e quando os estava separando,
apareceram duas pessoas, que o agrediram. Disse que uma das vítimas o
segurou e que ambos escorregaram, razão pela qual o ofendido se machucou
(mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a prova é robusta para a condenação.
Não se verificam, de modo algum, as inconsistências
apontadas pela defesa.
Embora PAULO RICARDO tenha apenas confessado a
tentativa de furto dos objetos da chácara pertencente ao ofendido Geraldo, sua
condenação por roubo impróprio está em consonância com os depoimentos
dos policiais e das vítimas.
A palavra da vítima, em sede de crimes contra o
patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente.
Inexistem nos autos elementos a indicar que os ofendidos
ou as testemunhas possuíssem a intenção de prejudicar o réu.
Ainda, a comprovação da autoria delitiva deu-se pelos
depoimentos das vítimas e dos policiais sobre o modo como localizaram o
acusado em posse da res e realizaram a prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
7
Aliás, é pacífico o entendimento de que a simples
condição de agente público não enseja seu recebimento com reservas, pois
seus depoimentos são colhidos sob o compromisso de dizerem a verdade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não
policial.
É idônea, portanto, a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Ademais, depreende-se dos autos que houve violência
empregada pelo acusado contra as vítimas, tanto que ambas sofreram lesões
do embate, a fim de assegurar a subtração da res.
Do mesmo modo, resta comprovado o crime consumado,
já que a subtração ocorreu em um momento e, somente instantes após,
quando o réu já estava em posse do bem subtraído, ocorreu o flagrante.
O acusado já havia colocado os objetos subtraídos dentro
de mochilas, quando foi surpreendido pelas vítimas, agredindo-as a fim de se
assegurar a subtração dos pertences.
Configurou-se, portanto, a inversão da posse do objeto.
Considerando que o verbo nuclear dos artigos 155 e 157
do Código Penal é "subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria
da apprehensio ou amotio, a qual estabelece que o delito de roubo, assim
como o de furto, consuma-se quando a coisa subtraída passa para o poder do
agente, ainda que em curto período de tempo, independentemente de a res
furtiva permanecer em sua posse tranquila.
Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento dos C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
8
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, 6a Turma, julgado em 18/11/2014) e Supremo Tribunal Federal (HC
95.794/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).
O assunto, inclusive, foi recentemente sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Súmula 582:
Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
In casu, ocorreu a total inversão da posse dos bens pelo
réu, que, após a subtração, agrediu as vítimas, já estando, portanto, em poder
da res, quando foi finalmente contido pelos ofendidos até a chegada da polícia
militar.
Em relação ao pedido de desclassificação para o crime
de furto, o pleito também não merece prosperar.
A negativa de PAULO RICARDO quanto ao emprego da
violência após a subtração do bem restou dissociada nos autos, carente de
maiores suportes probatórios.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida
nos autos.
Por outro lado, destaco, mais uma vez, que as vítimas
narraram que flagraram o acusado dentro de suas propriedades furtando os
objetos, e, quando ele percebeu a aproximação dos ofendidos, agrediu-os a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
9
fim de assegurar a subtração dos pertences, causando lesões em ambos.
Diante deste cenário, resta bem caracterizada a figura do
roubo impróprio tipificada no artigo 157, § 1o, do Código Penal, sendo
impossível, nesse sentido, a pretendida absolvição ou desclassificação para o
delito de furto tentado, como requer a defesa.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias- multa, no piso,
pois ausentes circunstâncias desabonadoras.
Na segunda fase, o ilustre Juízo a quo reconheceu a
presença da agravante da reincidência (fls. 92/93), majorando as penas na
fração de 1/6 (um sexto).
Neste ponto, a Defesa pretende o reconhecimento da
atenuante da confissão e a posterior compensação integral com a reincidência.
Todavia, seu pleito não merece prosperar.
Com feito, verifica-se que o réu não confessou
integralmente a prática delitiva, vez que negou veementemente o emprego de
violência contra uma das vítimas, alegando que foram as vítimas que o
agrediram, quando resto fartamente demonstrado que ocorreu o contrário, ou
seja, o réu agrediu os ofendidos.
Logo é evidente que se trata de confissão parcial, eis que
o apelante omitiu facetas importantes de sua conduta, buscando atenuar sua
responsabilização criminal.
Não se ignora o teor da Súmula no 545 do C. Superior
Tribunal de Justiça. No entanto, compartilho do entendimento de que a
atenuante da confissão visa premiar o agente que coopera com a justiça, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
10
não aquele que tenta furtar-se de aplicação da lei penal, como in casu.
E mesmo que fosse o caso de reconhecer a confissão,
não seria possível a compensação com a reincidência.
Esta C. 9a Câmara Criminal possui entendimento
majoritário no sentido de que a reincidência é circunstância preponderante às
atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, devendo ser aplicado o
aumento no patamar de 1/6 (um sexto).
Tal preponderância é extraída da própria exegese do
artigo 67 do Código Penal, que dispõe:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes,
entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
1.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O
ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, E § 3o, DO
CÓDIGO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
reincidência é circunstância agravante que
prepondera
sobre
as
atenuantes,
com
exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade
do agente, o que não é o caso da confissão
espontânea. Precedentes. 2. A confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento
do crime e não tem nenhuma relação com
ele, mas, tão somente, com o interesse
pessoal e a conveniência do réu durante o
desenvolvimento do processo penal, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
11
pelo qual não se inclui no caráter subjetivo
dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente. 3. Regime inicial
fechado fixado de forma adequada, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do
Código Penal, em razão da quantidade da
pena aplicada, das condições pessoais do
Paciente
e da reincidência. 4. Ordem
denegada.”
(STF, HC 111.849/SP, 2a Turma, Min.
Cármen Lúcia DJe 22/10/2012).
Superado tal ponto, na terceira etapa, por estarem
ausentes demais causas modificadoras, as penas estabilizam-se em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Com relação à pena acessória de multa, o i. Magistrado
de piso entendeu fixá-las em 10 (dez) dias-multa, no piso, considerando a
situação financeira do réu.
Destaco que a dosimetria da pena acessória deve seguir
a da pena principal, logo, o correto seria fixar a pena em 11 (onze) dias-multa,
no piso. Contudo, diante da resignação ministerial, mantenho a pena fixada
pelo Juízo a quo, sob pena de reformatio in pejus.
Portanto, as penas ficam definitivamente estabelecidas
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto
social, a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
12
violência real empregada, exigindo tratamento mais rigoroso e severo,
devendo
ser
submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, o acusado é
reincidente em crime doloso.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
capaz de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas
no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no
440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e
não da mera opinião deste julgador.
O quantum de pena fixado, as peculiaridades concretas
do crime, a grave ameaça que compõe o delito de roubo e a biografia penal do
apelante não autorizam a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, não preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve
ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião
na qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da
tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e
assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-28.2019.8.26.0608 -Voto no 11.555
13
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR